Tribunal: TJPA
Processo: 0042067-35.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0042067-35.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR)
APELANTE:
LUIZ KLEBER MACAMBIRA MOTA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL ARCHER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO E PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de ausência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da testemunha em Juízo, e da vítima em sede extrajudicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LUIZ KLEBER MACAMBIRA MOTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.09.2015, por volta das 23h00, o acusado estava em casa com sua esposa, a vítima Sandra Costa dos Santos - com quem convive há sete anos, tendo advindo três filhos desse relacionamento - momento em que se iniciou uma discussão entre ambos. Na ocasião, o acusado passou a agredir a ofendida, acertando um pedaço de madeira em sua cabeça e desferindo socos em sua testa, tendo, em seguida, deixado o local. Minutos depois, o denunciado retornou à residência, munido com um martelo, oportunidade em que lesionou a ofendida na perna com o referido artefato. Prossegue a exordial narrando que, em torno de 11h00, o acusado pediu dinheiro à vítima, tendo esta respondido que não tinha, momento em que o acusado a agrediu com um tapa no rosto. Na ocasião, a ofendida disse para o réu que sairia para procurar dinheiro, contudo, dirigiu-se até um telefone público e acionou a polícia. Segundo os relatos da vítima no inquérito policial, o acusado ainda a ameaçou, afirmando ¿
Olha, de noite eu venho e se eu não te matar, vou chegar bem perto.¿

Em
razões recursais
, o apelante alega pugna por sua
absolvição,
afirmando que
não há provas de que ele seja autor do delito em tela
, de modo que se deve considerar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo improvimento do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega pugna por sua
absolvição,
afirmando que
não há provas de que ele seja autor do delito em tela
, de modo que se deve considerar o princípio do
in dubio pro reo
.

Seu pleito não possui procedência.

A materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave é inquestionável e encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame Pericial de Lesão Corporal (fls. 35/36 do apenso), o qual atestou a ofensa à integridade corporal da vítima, provocada por meio de ação contundente, que resultou em equimoses na região orbital direito e na face anterior da perna direita.

O mesmo se pode dizer da autoria delitiva, pois a palavra da vítima obtida em fase extrajudicial, assim como o depoimento testemunhal colhido em Juízo, serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A vítima Sandra Costa dos Santos declarou, em seu depoimento perante a autoridade policial (fls. 05 do apenso):
¿QUE, convive maritalmente com o nacional LUIZ KLEBER MACAMBIRA MOTA há sete anos e tem três filhos dessa relação; QUE, hoje, por volta de 11h00, KLEBER queria dinheiro e quando esta disse que não tinha dinheiro, o companheiro desferiu-lhe um tapa no rosto, não restando marca dessa agressão; QUE, a declarante disse que sairia para tentar conseguir dinheiro, aproveitou e foi até um telefone público e ligou para a polícia; QUE, pouco depois, a viatura policial chegou na residência, mas KLEBER evadiu-se correndo; QUE, depois que a viatura foi embora, KLEBER voltou à casa, tendo a declarante ido para a casa da vizinha MARIA, da qual pediu o celular emprestado e disse que iria ligar para sua irmã; QUE, quando a vizinha se afastou, a depoente acionou a polícia, pelo 190, e depois enviou uma mensagem "ME LIGA" para sua irmã; QUE, devolveu o celular à vizinha MARIA e ficou ainda na residência desta, mas KLEBER viu que os filhos estavam na frente da casa de MARIA e chamou a filha de 04 anos; QUE, KLEBER viu a depoente na casa de MARIA e quis entrar nessa residência, ao que MARIA não permitiu a entrada dele na casa e KLEBER voltou à própria casa; QUE, a depoente já estava na frente da casa da vizinha JUCIMARA, quando KLEBER saiu com um televisor dentro do carrinho de mão; QUE, ao passar pela depoente, KLEBER disse: "OLHA, DE NOITE EU VENHO E SE EU NÃO TE MATAR VOU CHEGAR BEM PERTO!"(textuais); QUE, KLEBER foi deixar a televisão na casa da tia dele e quando retornava para a própria casa foi preso pelos policiais militares que o conduziram para esta delegacia, assim como a depoente os acompanhou; QUE, afirma que ontem, dia 01/09/2015, em torno de 23h00, o casal teve outro desentendimento, ocasião em que KLEBER desferiu uma pancada com uma ripa de madeira na cabeça da depoente, deu socos na testa desta e saiu; QUE, minutos após, KLEBER retornou, armado com um martelo com o qual desferiu uma pancada na perna da depoente; QUE, a declarante ficou com perna arroxeada em face dessa agressão; QUE, afirma que KLEBER é foragido da justiça pois foi processado e condenado por roubo no estado do Amapá, recebeu liberdade condicional, mas deixou de comparecer ao fórum da cidade de Macapá-AP, para prestar a assinatura mensal e veio embora para Santarém; QUE, afirma, ainda, que KLEBER é usuário de drogas ilícitas e as traficava; QUE, perguntado à depoente se o fato ora investigado foi um caso isolado durante o tempo de convivência familiar com o acusado ou se já ocorreram fatos desta natureza antes? Respondeu que não, pois já sofreu outras agressões físicas e ameaças por parte de KLEBER, inclusive tem uma marca no rosto, abaixo do olho direito, decorrente de um soco desferido pelo companheiro, fato ocorrido há cerca de duas semanas; QUE, perguntado à depoente se o acusado agrediu-a, em condição feminina? Respondeu que sim; QUE, perguntado à depoente qual o motivo da violência, em tese, cometida pelo acusado? Respondeu que as agressões de hoje decorreu por causa do dinheiro que KLEBER queria; (...)¿

Não destoa da tese acusatória o relato judicial da testemunha Maria Luiza Gomes, constante da mídia anexada às fls. 70 dos autos, a qual narrou que, à época dos fatos, viu pessoalmente a vítima lesionada, e, na ocasião, Sandra relatou que havia sido agredida pelo réu com um martelo e um pedaço de madeira, porque ele queria que ela lhe desse dinheiro.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima.

Em que pese a vítima não ter comparecido em Juízo para prestar seu depoimento, uma vez que o RMP não logrou êxito em localizar o atual endereço dela, suas declarações em sede policial não podem ser desprezadas, uma vez que em harmonia com o relato da testemunha colhido na fase judicial.

A tese de ausência probatória ora alegada, sequer baseada em argumentos concretos, mostra-se por demais pueril, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos, até porque o réu sequer compareceu em Juízo para sustentar tal versão, tendo sido, inclusive, decretada sua revelia.

Ademais, é sabido que o relato da vítima, ainda que obtido em sede extrajudicial,
apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova
, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo.

Cito jurisprudência remansosa nesse sentido:
Apelação Penal. Lesão corporal grave. Negativa de autoria. Absolvição. Insuficiência de provas. Improcedência. Quando da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que o decreto condenatório lavrado pelo Juízo sentenciante retrata com fidelidade a culpabilidade do réu, seja no que concerne à materialidade criminosa, seja quanto à autoria, bem como havendo firmeza na prova testemunhal para legitimar a acusação, não prospera a negativa de autoria, tampouco a pretendida absolvição sob o pálio da insuficiência de provas. Apelo improvido. Decisão unânime. (
TJE/PA, Acórdão n° 96.957, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª CCI, julgado em 28/04/2011, DJ de 03/05/2011
).
Apelação Penal. Lesão corporal. Violência doméstica. Sentença condenatória. Insuficiência de provas. Absolvição. Negativa de autoria. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Lesão consumada. Laudo pericial. Provas seguras. Condenação mantida. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 1.
In casu
, o decreto condenatório lavrado pelo Juízo sentenciante retrata com fidelidade a culpabilidade do réu, seja no que concerne à materialidade criminosa, seja quanto à autoria, bem como, havendo firmeza na prova testemunhal e na palavra da vítima para legitimar a acusação, não prospera a negativa de autoria, tampouco a pretendida absolvição sob o pálio da insuficiência de provas. (
TJE/PA, Acórdão nº 101897, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira, 1ª CCI, julgado em 08/11/2011, publicado em 11/11/2011
).

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a
quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora